Tribunal: TJSP
Processo: 1116262-46.2019.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Despesas Condominiais
Órgão julgador: Artur Marques
Órgão colegiado: 35a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-09-28
Data de publicação: 2020-09-29

Ementa:
CIVIL. DAÇÃO EM PAGAMENTO. ASSUNÇÃO VERBAL DA DÍVIDA CONDOMINIAL. AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO. ESCRITURA PÚBLICA QUE É CLARA. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ADVOCATÍCIOS. DESÍDIA NA CONDUÇÃO DA CAUSA. DEMONSTRADA. CONDENAÇÃO DOS PATRONOS EM DANOS MORAIS.
1. Em que pese o ato aparentemente contraditório, no qual os réus postularam a assunção do polo passivo da demanda de cobrança das cotas condominiais,

Ementa:

CIVIL. DAÇÃO EM PAGAMENTO. ASSUNÇÃO VERBAL DA DÍVIDA CONDOMINIAL. AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO. ESCRITURA PÚBLICA QUE É CLARA. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ADVOCATÍCIOS. DESÍDIA NA CONDUÇÃO DA CAUSA. DEMONSTRADA. CONDENAÇÃO DOS PATRONOS EM DANOS MORAIS.
1. Em que pese o ato aparentemente contraditório, no qual os réus postularam a assunção do polo passivo da demanda de cobrança das cotas condominiais, tal fato não implicou, por si só, no desfazimento do pactuado anteriormente.
2. A conduta desidiosa dos patronos quase incide em tergiversação, posto que ausência de impugnação recursal seria de seu interesse, enquanto sua cliente teria interesse recursal para que ao menos fosse proferida sentença de condenação solidária.
3. No que diz respeito à correspondente indenização, verifica-se que, de conformidade com os parâmetros uniformemente aceitos pela doutrina e bem sintetizados na obra de Caio Mario, o arbitramento da quantia de R$ 10.000,00 (dez mil reais), revela-se adequado e guarda relação de proporcionalidade com a conduta ilícita dos réus.
4. Recurso parcialmente provido.